Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO URBANÍSTICO. FRAÇÃO IDEAL DE LOTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL NO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária, declarou a autora proprietária de imóvel urbano situado em Planaltina/DF, adquirido por cessão de direitos e posteriormente atingido por incêndio que destruiu documentos comprobatórios, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos legais da prescrição aquisitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a dimensão inferior ao módulo urbanístico mínimo e a caracterização como fração ideal de lote impedem o reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da usucapião implica violação às normas de ordenamento territorial e parcelamento do solo urbano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião extraordinária se configura com o exercício da posse qualificada, contínua, mansa e pacífica pelo prazo legal, independentemente de justo título ou boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 985, firma entendimento de que a metragem inferior ao módulo urbanístico não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião extraordinária, desde que preenchidos os requisitos legais.
5. A inexistência de previsão legal de metragem mínima para usucapião extraordinária impede a utilização de normas urbanísticas como impedimento à aquisição originária da propriedade.
6. As normas de ordenamento territorial permanecem válidas, mas não afastam o reconhecimento do direito de propriedade, devendo ser observadas no âmbito registral, sem implicar desdobro irregular do lote.
7. A solução adequada consiste na averbação da usucapião na matrícula existente, preservando a configuração urbanística e evitando violação ao regime de parcelamento do solo.
8. O reconhecimento da propriedade não se confunde com as regras de uso e ocupação do solo, sendo possível a titularidade de fração de imóvel maior sem afronta às normas urbanísticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
1. A dimensão inferior ao módulo urbanístico mínimo não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária quando preenchidos os requisitos legais.
2. A caracterização do imóvel como fração ideal de lote não constitui, por si só, óbice à usucapião.
3. As normas urbanísticas não afastam a aquisição originária da propriedade, devendo ser observadas apenas na esfera registral, sem autorizar desdobro irregular do solo.